Tribunal: STF
Processo: RE 1493359
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1 – RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT. 2 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. SÚMULA Nº 363 DO TST. 



    Impõe-se confirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, porquanto não comprovado pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 39 – ID: cdacfb22)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I, do texto constitucional. (eDOC 43 – ID: 65f3d5e6)



    Alega-se, em síntese, a incompetência da justiça laboral para julgar a presente causa, afirmando-se que “a eventual declaração ou decretação de nulidade de um vínculo estatutário não o transmuda em regime celetista, sobretudo quando o ente público do caso concreto possuir previsão normativa local estabelecendo o regime jurídico único estatutário para os seus agentes públicos.” (eDOC 43 – ID: 65f3d5e6, p. 8)



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa à eventual nulidade de contrato temporário firmado entre a parte recorrida e o Município de Salvador/BA, sem prévia aprovação em concurso público.



    No julgamento da ADI nº 3.395, o Plenário deste STF decidiu que o disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado:  



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. 



    Feitos da competência da Justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006).  



    O alcance dessa decisão foi definido no julgamento da Reclamação nº 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão o Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, cuja ementa transcrevo:  



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente.”  



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”  



    No caso dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assim se pronunciou, fixando a competência da Justiça do Trabalho para processar a causa:  



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. EFEITOS 



    O Relator, mediante decisão monocrática, quanto às matérias devolvidas à apreciação, não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado município, nos seguintes termos:



    1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    O Tribunal Regional rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria, adotando os seguintes fundamentos, fls. 153-155, verbis:



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    Insiste a recorrente na tese de incompetência absoluta desta Especializada para julgar a lide. 



    Sem razão. 



    (...) 



    Nesse diapasão, a competência material da Justiça do Trabalho é definida pelo objeto da demanda (causa de pedir e pedido); na espécie, contratação regida pela CLT. De fato, como se colhe da inicial de id. 5a74467, os reclamantes asseveram que foram admitidos para desempenhar a função de auxiliar de enfermagem, mediante contrato de trabalho. Igualmente, os pedidos elencados dizem respeito a verbas de natureza eminentemente celetista. 



    Não se admite, portanto, que alegação formulada em sede de defesa - a de que os reclamantes, em verdade, estariam submetidos a regime jurídico de índole estatutária - altere e influa na definição de competência, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.



    (...)



    Com efeito, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, registrando que "a competência material da Justiça do Trabalho é definida pelo objeto da demanda (causa de pedir e pedido); na espécie, contratação regida pela CLT. De fato, como se colhe da inicial de id. 5a74467, os reclamantes asseveram que foram admitidos para desempenhar a função de auxiliar de enfermagem, mediante contrato de trabalho. Igualmente, os pedidos elencados dizem respeito a verbas de natureza eminentemente celetista". Anotou que "caso, em face dos elementos e provas dos autos, se concluísse pela existência de vínculo administrativo, o julgamento seria pela improcedência do pedido. É que, na espécie, inexistiria a relação de emprego - questão prejudicial de mérito. Não é a hipótese. Na espécie, sequer veio aos autos qualquer instrumento na modalidade alegada pelo município" (grifei).



    Em tal contexto, não há como se aferir a verossimilhança da tese recursal atinente à incompetência da Justiça do Trabalho, à míngua de elementos de fato e de direito capazes de autorizar o pretendido enquadramento. 



    Ressalte-se que a mera alegação do ente público de que a contratação dos reclamantes se deu pelo regime jurídico-administrativo ou relação de ordem estatutária, sem amparo probatório mínimo, não é suficiente para deslocar a competência jurisdicional. 



    Cumpre esclarecer que não se trata de desvirtuamento de contratação disciplinada em lei local instituidora de regime jurídico-administrativo, o que autorizaria o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, mas, sim, da ausência de comprovação do vínculo administrativo entre o ente público e os reclamantes, contratados sem a observância de concurso público, sendo, nesta hipótese, da Justiça do Trabalho a competência para julgar o feito. (...)” (eDOC 39 – ID: cdacfb22, p. 2-5)  



    Nesses termos, verifico que acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por desta Corte. 



    Ante ao exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afirmar a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente